Tribunal: TJMT
Processo: 0018222-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018222-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELETRO CUIABA COMERCIO DE PADRAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.807.781/0001-70 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 924, II DO CPC – IRRESIGNAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DEPOSITADO TERIA NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DO CPC 2015 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil de 2015, expressamente, dispensa a segurança do juízo para que o executado possa impugnar o cumprimento de sentença, de modo que restou superada a discussão existente no sistema revogado sobre a necessidade ou não da penhora para a oposição da impugnação, confira:

O depósito judicial no montante da condenação extingue a obrigação do devedor, diante da satisfação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0018222-51.2016.8.11.0041

APELANTE: ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

APELADA:

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação monitória
ajuizada pela
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC, ante a satisfação da obrigação, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela apelante.

Inconformada a apelante aponta que a parte autora apresentou memória de cálculo atualizado fora do prazo, tendo manifestado o seu descontentamento via embargos de declaração.

Sustenta que depositou o valor incontroverso para que fosse solicitado o contramandado das penhoras realizadas nos veículos da empresa.

Todavia, alega que a magistrada não obstante a ausência de concordância do valor, extinguiu o feito, e julgando prejudicado os embargos da executada/recorrente.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de ser anulada a sentença, retornando o feito para apreciação dos embargos de declaração.

Contrarrazões ofertadas no Id.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessário um breve resumo sobre a contenda.

Ressai dos autos que a
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ajuizou ação monitória em face da
ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME
, visando o pagamento da importância de R$ 6.925,38 (seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos).

Citada a parte executada, decorreu o prazo sem o pagamento da dívida permanecendo inerte aos autos. (Id. 20995499), convertendo o feito, assim, em ação de execução de título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2o do CPC.

Realizada consulta nos sistemas de acesso ao poder judiciário, fora determinada expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção no Renajud. (Id. 21004959)

Ato contínuo, a apelante junta comprovante de pagamento da obrigação, pugnando pela sua extinção. (Id. 21004963)

A apelada acosta aos autos memória de cálculo atualizado, requerendo o pagamento do valor da diferença apresentada, ao fundamento de que se encontra defasado. (Id. 21004969)

A magistrada sentenciante julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, II do CPC, diante da satisfação do débito. (Id. 21004971)

Inconformada a recorrida opôs embargos de declaração, onde alega omissão consistente na determinação de complementação do pagamento. (Id. 21004984), sendo acolhidos pelo juízo
a quo
a fim de determinar que a exequente apresente cálculo atualizado da dívida, devendo descontar do valor a quantia anteriormente depositada em juízo.

Cumprindo com a determinação a apelada junta aos autos memória de cálculo atualizada (Id. 21004986)

Por sua vez, a recorrente apresenta embargos de declaração, defendendo preclusão na apresentação do cálculo. (Id. 21004988)

Na sequência, a embargante deposita a quantia remanescente relativa ao valor apresentado pela embargada, a fim de quitar a obrigação. (Id. 21004992)

Diante disso, a magistrada julga extinta a demanda nos termos do artigo 924, II do CPC, diante da satisfação do débito. (Id. 21004997)

Irresignada, a apelante sustenta que depositou o valor incontroverso para que fosse solicitado o contramandado das penhoras realizadas nos veículos da empresa.

Todavia, alega que o juízo singular não obstante a ausência de concordância do valor, extinguiu o feito, e julgando prejudicado os embargos da executada/recorrente.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de ser anulada a sentença, retornando o feito para apreciação dos embargos de declaração.

Pois bem. Como sabido, o Código Civil de 2015, expressamente, dispensa a segurança do juízo para que o executado possa impugnar o cumprimento de sentença, de modo que restou superada a discussão existente no sistema revogado sobre a necessidade ou não da penhora para a oposição da impugnação, confira:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”

No mesmo trilhar, tem-se, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO ANTE A QUITAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DEPOSITADO TERIA NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO NECESSÁRIA PARA A INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEM RAZÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS A INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DA GARANTIA DO JUÍZO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB A SISTEMÁTICA DO CPC/15 –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”
(TJSE Apelação Cível 0000183-15.2014.8.25.0064, DES. LUIS ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/07/2019)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE -
SEGURANÇA DO JUÍZO COM PENHORA OU DEPÓSITO OU CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - ARTIGO 525 DO CPC/15
- VALOR CAUCIONADO PARA GARANTIA DA LOCAÇÃO - COMPENSAÇÃO COM O DÉBITO LOCATÍCIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - NECESSIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que o devedor apresente impugnação ao cumprimento de sentença é dispensável a garantia do juízo, ou seja, é desnecessário que haja penhora, depósito ou caução. Inteligência do art.525 do CPC/15.

Deve ser corrigido monetariamente o valor da caução locatícia a fim de compensação com o débito da locação também corrigido, sob pena de caracterizar-se excesso de execução, devendo o cálculo ser refeito de modo que ambos os encargos sejam atualizados para posterior abatimento” (TJMT Agravo de Instrumento 109202/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/12/2016, Data da Publicação 19/12/2016)

Desse modo, a conclusão que se chega é que o depósito judicial no valor da dívida, no montante da condenação extingue a obrigação do devedor.

Logo, escorreita a sentença que extinguiu nos termos do artigo 924, II do CPC, diante da satisfação do débito, restando prejudicado os aclaratórios opostos pela apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020